Tribunal: TJES
Processo: 5035277-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035277-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NATALINO SANTANA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5035277-52.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: NATALINO SANTANA DE ALMEIDA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença que julgou procedentes, em partes, os pedidos contidos na inicial, declarando nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9303159.

Analisando detidamente os autos, verifico que o histórico de consumo (id. 7161697) revela que, após a inspeção e substituição do relógio, o consumo medido aumentou consideravelmente. Esse fato, isoladamente, não pode ser entendido como prova de fraude, mas informa a possibilidade da cobrança do valor que deixou de ser registrado através do cálculo de recuperação de consumo. Em outras palavras, ainda que não se reconheça existência de fraude, há prova de cobrança a menor e, assim, também pelo princípio que veda o enriquecimento sem causa, persiste o dever de pagamento pelo consumidor daquilo que deixou de ser faturado.

No que se refere à inspeção, não há falar em nulidade por ausência de acompanhamento porque, nessa hipótese, bastaria o consumidor se ausentar ou recusar presença para inviabilizar a inspeção.

Outrossim, não vislumbro ofensa ao contraditório porque, antes da cobrança, foi permitido ao recorrido exercer o recurso administrativo.

Diante desse quadro, tenho que a decisão mais apropriada ao caso é a de suspender a cobrança do valor referente à recuperação do consumo, oportunizando à recorrente, concessionária de serviço público, o ajuizamento da ação própria, quando a regularidade da cobrança será objeto de profunda investigação, inclusive com contraditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e, apenas, suspender a cobrança da recuperação de consumo até que exercida a ação própria, ficando a recorrente obstada de cobrar o débito por qualquer meio, sob pena de multa.

Sem
custas e honorários advocatícios arbitrados, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)